Tribunal: TJES
Processo: 5002666-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Objetiva
Data de julgamento: 2025-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002666-50.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADA: YARA GOMES FLORES
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
CONCURSO PÚBLICO –
PROVA OBJETIVA
–
ANULAÇÃO DE QUESTÃO
–
ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se
postula a anulação de
questões de concurso público é atribuída àquele que detém poderes e meios para praticar
eventual ordem mandamental. Precedentes.

2.
No caso concreto, o edital de abertura do concurso público atribui a responsabilidade pela primeira etapa do certame, de caráter eliminatório e classificatório, à banca examinadora, à qual competia a elaboração e correção das provas objetivas, bem como a análise soberana dos recursos e dos pedidos de revisão eventualmente apresentados pelos candidatos, porquanto constituída como última instância administrativa.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do douto Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5042111-37.2023.8.08.0024, ajuizada por YARA GOMES FLORES, deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial para autorizar o prosseguimento da autora, aqui Agravada, no concurso público para provimento do cargo de “Inspetor Penitenciário”, regido pelo Edital SEJUS n.º 01/2023.

Em suas razões, o ente federado Agravante aduz, prefacialmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, sob o argumento de que
“a atribuição relativa à anulação da avaliação de provas do certame compete
[...]
apenas à
[...]
banca examinadora porque só tal instituição detém poderes e meios para cumprir
[...]
eventual ordem nesse sentido”
(id 7501969, p. 03).

Sustenta, em seguida, a legalidade e a validade da questão da prova objetiva impugnada, protestando, ao final, pelo provimento do recurso
“para que seja totalmente reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Estado ou, caso assim não se entenda, cassando-se a tutela de urgência e restabelecendo-se a situação anterior à tutela de urgência concedida”
(id 7501969, p. 08).

A Agravada apresentou contrarrazões no id 8110576, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do douto Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5042111-37.2023.8.08.0024, ajuizada por YARA GOMES FLORES, deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial para autorizar o prosseguimento da autora, aqui Agravada, no concurso público para provimento do cargo de “Inspetor Penitenciário”, regido pelo Edital SEJUS n.º 01/2023.

Em suas razões, o ente federado Agravante aduz, prefacialmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, sob o argumento de que
“a atribuição relativa à anulação da avaliação de provas do certame compete
[...]
apenas à
[...]
banca examinadora porque só tal instituição detém poderes e meios para cumprir
[...]
eventual ordem nesse sentido”
(id 7501969, p. 03).

Sustenta, em seguida, a legalidade e a validade da questão da prova objetiva impugnada, protestando, ao final, pelo provimento do recurso
“para que seja totalmente reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Estado ou, caso assim não se entenda, cassando-se a tutela de urgência e restabelecendo-se a situação anterior à tutela de urgência concedida”
(id 7501969, p. 08).

A Agravada apresentou contrarrazões no id 8110576, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

Pois bem.

Do exame dos autos originários, observa-se que o Agravante, através da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, contratou o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) para realizar concurso público destinado ao provimento do cargo de “Inspetor Penitenciário”, regido pelo Edital SEJUS n.º 01/2023 (id 35371250 do processo referência).

Segundo o mencionado instrumento convocatório, a responsabilidade pela primeira etapa do certame, de caráter eliminatório e classificatório, foi atribuída ao IBADE (item 3.1), ao qual competia a elaboração e correção das provas objetivas, bem como a análise soberana dos recursos e dos pedidos de revisão eventualmente apresentados pelos candidatos (itens 17.2 e 17.5), porquanto constituído como última instância administrativa (item 17.7).

Diante de tais estipulações, afigura-se equivocada a manutenção do Agravante no polo passivo do processo referência, no bojo do qual a Agravada pretende obter provimento jurisdicional voltado à anulação da questão n.º 30 de sua prova objetiva (Tipo 5), com a conseguinte atribuição de 1 (um) ponto adicional à sua nota na primeira etapa do concurso público em apreço, atribuições estas que, como visto, compõem o plexo de competências delegadas à banca examinadora.

Nesse cenário, impõe-se convir que o Agravante não ostenta legitimidade passiva
ad causam
, como, aliás, há muito tem se posicionado este Egrégio Sodalício, já havendo o Tribunal Pleno desta Corte firmado precedente vinculante a esse respeito em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, cujo julgamento ficou assim ementado:

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR ENTE FEDERAL.
ANÁLISE DE QUESTÕES
. GABARITO.
LEGITIMIDADE
E COMPETÊNCIA.

1.
A legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se discute questões de concurso público
,
é atribuída àquele que omite ou executa diretamente o ato impugnado
,
e que detém poderes e meios para praticar o futuro mandamento
,
porventura ordenado pelo Judiciário
. Precedentes do STJ.

2. A homologação do concurso é mera consequência do seu resultado, de modo que a demanda volta-se contra ato de atribuição do ente que realizou o concurso, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos. Precedentes do STJ.

3.
A Autoridade estadual que não tenha competência para desfazer o ato impugnado
–
como
,
por exemplo
,
alterar o gabarito de correção da prova
– não tem pertinência subjetiva para a demanda e, portanto,
não

tem legitimidade passiva
ad causam
.

4. A competência da Justiça Estadual limita-se à análise dos atos atribuídos ao órgão estadual, como, por exemplo, a elaboração do edital.

5. A Justiça Estadual não tem competência para processar e julgar as demandas relativas aos concursos públicos realizados por ente federal, como o CESPE, quando a pretensão visa a atacar ato de sua atribuição, como a correção de questões.

6. Jurisprudência uniformizada para estabelecer a interpretação a ser observada (CPC, art. 278).

(TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 0001431-90.2011.8.08.0000 – 100110014311, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08.12.2011, Data de Publicação: 13.12.2011)”

O aludido entendimento segue sendo prestigiado pela jurisprudência desta Corte, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento n.º 5000321-53.2020.8.08.0000,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE INCONGRUÊNCIA DE QUESTÃO NA PROVA DISCURSIVA. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. [...] RECURSO DESPROVIDO.

1) Ainda que examinada a legitimidade a luz da teoria da asserção, não resta possível manter o município agravado no polo passivo da ação civil pública originária, visto que o Ministério Público Estadual pretende anular a prova discursiva e, consequentemente, o concurso público em análise, suscitando ilegalidades que teriam sido cometidas na elaboração e aplicação da prova discursiva, atribuições estas exclusivas da empresa contratada para a realização do certame, de modo que somente o IBADE pode figurar no polo passivo da demanda de origem, já que foi este instituto quem teria praticado as ilegalidades descritas pelo
parquet
e quem teria atribuição para retificar eventual vício, anulando a prova e reaplicando-a.

2) O Tribunal Pleno desta Corte de Justiça já teve a oportunidade de deliberar sobre a matéria, inclusive por meio de precedente vinculante, oportunidade em que firmou a tese segundo a qual “A Autoridade estadual que não tenha competência para desfazer o ato impugnado – como, por exemplo, alterar o gabarito de correção da prova – não tem pertinência subjetiva para a demanda e, portanto, não tem legitimidade passiva ad causam.” (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Mand Segurança, 100110014311, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/11/2011, Data da Publicação no Diário: 13/12/2011).

[...]

7) Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000321-53.2020.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21.07.2020)”

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento

a fim de pronunciar a ilegitimidade passiva
ad causam
do Agravante, em relação ao qual julgo extinto o processo originário, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sob o influxo do princípio da causalidade, condeno a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios ora arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem (id 35710809 do processo referência).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)